Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a revisar as faturas relativas aos meses de 02/2021 (R$311,88); 03/2021 (R$509,93); 04/2021 (R$164,30); 05/2021 (R$1.019,71); 06/2021 (R$889,56); 07/2021 (R$258,50); 08/2021 (R$176,53); 09/2021 (R$223,67), para serem reduzidas ao valor correspondente ao consumo mensal de 9m3, com a consequente emissão de novo(s) boleto(s) para pagamento, sem incidência de encargos moratórios e, por conseguinte, condenar a ré a abster-se de suspender o fornecimento de água da unidade consumidora da autora, em relação às faturas discutidas nos autos. Aduz que efetuou o conserto do vazamento que alterou o consumo da recorrida, e que foi feito, também, pelo consumidor, conserto na rede interna da residência, após o comparecimento da empresa caça-vazamentos. Pede a reforma da sentença.
2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id’s 33212003 e 2005). Contrarrazões apresentadas (ID 33212010).
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. Observa-se que o recorrido agiu de forma a obter laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de sua residência, de modo a comprovar que a fatura foi emitida de maneira irregular. Na dicção do inciso II do art. 333 do CPC, caberia à recorrente demonstrar a regularidade do sistema medidor e que as faturas teriam sido emitidas em razão do consumo apurado, o que não foi feito. Ademais, a simples alegação de que após o comparecimento da empresa caça vazamentos o consumo voltou ao normal, não é suficiente para ilidir o laudo emitido por ela, atestando a inexistência de pontos com vazamento.
4. Com efeito, pelos documentos inseridos nos autos, restou evidenciado que o consumo médio de água na residência do autor gira em torno de 6 e 8 m3, e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da unidade consumidora. Não há nenhuma prova nos autos a comprovar o efetivo consumo no período impugnado ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) – ao contrário, a empresa caça vazamentos não encontrou qualquer vazamento proveniente da tubulação interna.
5. Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura de fornecimento de água, nos termos do valor médio das faturas anteriores, conforme estabelecido pelo juízo de origem.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.